Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-87.2021.8.11.0039
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001045-87.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), NILTON COSTA FURTADO - CPF: 060.417.081-51 (RECORRIDO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado de n.
1001045-87
.2021.8.11.0039.

Origem:

Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:

MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA.

Recorrido: NILTON COSTA FURTADO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DE DIPLOMA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR

– PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço , essa vez que o recorrido terminou os estudos no início do ano de 2021, efetuou reclamação administrativa, mas mesmo assim o certificado apenas foi entregue no ano de 2023, após a distribuição da ação, o que tipifica a conduta ilícita.

2.

A demora excessiva para a expedição do diploma é fato gerador do dever de indenizar.

3.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE SUPERIOR
– CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGOU A CULPA – PROVA INEXISTENTE -
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que não houve a entrega de documentos e que tal fato teria sido a causa da demora no cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso graduação.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1001007-72.2021.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 16/12/2022)

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)

para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

7.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025